Tribunal: STF
Processo: HC 111254
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Ementa: Penal. Processual penal. Pressupostos de admissibilidade de recurso. Reapreciação. Inadequação da via processual eleita. Análise do mérito da sentença penal condenatória. Impossibilidade. Habeas corpus ao qual se nega seguimento. 



    1. O habeas corpus, por tutelar liberdade, sobressai via inadequada posta para proceder ao reexame das condições de admissibilidade de recurso, bem assim do mérito da sentença penal condenatória assentando pelas instâncias ordinárias a partir do conjunto probatório coligido para o processo-crime. Precedentes: Habeas Corpus nº 76.670-7/SP, Segunda Turma, relator Ministro Néri da Silveira, DJ de 02.06.2000; Habeas Corpus nº 80.829/DF, Segunda Turma, relator Ministro Maurício Corrêa, DJ de 24.08.2001; Habeas Corpus nºs 94.336/RS e 93.824/RS, relator Ministro Eros Grau, DJ de 13/05/2008, e Habeas Corpus nº 98.733/RJ, relatora Ministra Ellen Gracie, DJe de 07/08/2009.



    2. In casu: a) o paciente foi condenado em virtude da prática do crime de tráfico de drogas e corrupção ativa (Lei nº 11.343/06, artigo 33 e Código Penal, artigo 333), sendo parcialmente provido o recurso de apelação, tão só na parte em que se referia à dosimetria da pena; b) houve interposição de recurso especial, ao qual foi negado seguimento, porque não comprovado o dissídio jurisprudencial e ante a impossibilidade de reexame da matéria fático-probatório; c) o agravo de instrumento formalizado pela defesa não foi provido e, em seguida, igualmente foi desprovido o agravo regimental interposto pela defesa; d) O habeas corpus foi impetrado visando o provimento do agravo e, como consequência necessária, o destrancamento do recurso especial não admitido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.



    3. Habeas corpus. Inadequação da via processual eleita.



    4. Ordem de habeas corpus denegada.